Tribunal: STF
Processo: RE 356473
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. LUCRO DECORRENTE DE EXPORTAÇÕES. OPERAÇÕES INCENTIVADAS. CARÁTER EXTRAFISCAL. FATO GERADOR CONSUMADO A CADA OPERAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA NO MESMO ANO-BASE. LEI 8.034/1990, ART. 1º, I. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES OCORRIDAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVADE DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 150, III, A, DA CF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.